Tribunal: TJPA
Processo: 0000131-94.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO CRIMINAL. ART. 157, Â§ 2Âº, INCS. I E II, DO CPB. SENTENÃA PENAL CONDENATÃRIA. RÃU MENOR DE 21 ANOS Ã ÃPOCA DO FATO DELITUOSO. RECURSO CONHECIDO; PORÃM, DE OFÃCIO, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE. PRESCRIÃÃO RETROATIVA. DECISÃO UNÃNIME.1. In casu, depreende-se que o rÃ©u/apelante foi condenado Ã pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusÃ£o, e pagamento de 106 (cento e seis) dias-multa, como incurso nas sanÃ§Ãμes punitivas do crime tipificado no art. 157, Â§ 2Âº, incs. I e II, do CPB, transcorrendo in albis o prazo recursal para a acusaÃ§Ã£o.2. Ademais, cumpre destacar aqui que, Ã Ã©poca do fato delituoso (2011), o rÃ©u tinha 18 (dezoito) anos de idade, fazendo com que a incidÃªncia dos termos do art. 109, inciso III, do CPB, cujo prazo prescricional Ã© de 12 (doze) anos, seja reduzido para 06 (seis) anos, consoante art. 115, do mesmo Diploma Legal. Desta maneira, verifica-se que se entre a data do recebimento da denÃºncia, em 23/02/2011, e a data publicaÃ§Ã£o da sentenÃ§a, em 05/12/2017, jÃ¡ transcorreram mais de 06 (seis) anos, lapso temporal superior ao necessÃ¡rio, consoante cÃ¡lculo elaborado pela Planilha do CNJ, estando a hipÃ3tese sob anÃ¡lise, incidente Ã prescriÃ§Ã£o da pretensÃ£o punitiva na sua forma retroativa.retroativa.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º: 0000131-94.2011.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA: Belém/PA (5ª Vara Penal)
APELANTE: Mayk Teles da Silva
DEFENSOR PÚBLICO: Dr. Bruno Braga Cavalcante
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja
RELATORA: Desa
.
Vânia Lúcia Silveira
REVISORA: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCS. I E II, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO. RECURSO CONHECIDO; PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
, depreende-se que o réu/apelante foi
condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 106 (cento e seis) dias-multa
, como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 157, § 2º, incs. I e II, do CPB, transcorrendo
in albis
o prazo recursal para a acusação.
2.
Ademais, cumpre destacar aqui que, à época do fato delituoso (2011), o réu tinha 18 (dezoito) anos de idade, fazendo com que a incidência dos termos do art. 109, inciso III, do CPB, cujo
prazo prescricional é de 12 (doze) anos, seja reduzido para 06 (seis) anos, consoante art. 115, do mesmo Diploma Legal.
Desta maneira, verifica-se que se entre a data do recebimento da denúncia
, em 23/02/2011, e a data publicação da sentença, em 05/12/2017, já transcorreram mais de 06 (seis) anos
, lapso temporal superior ao necessário, consoante cálculo elaborado pela Planilha do CNJ, estando a hipótese sob análise, incidente à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa.
retroativa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer do recurso; porém, de ofício, declarar extinta a punibilidade do réu Mayk Teles da Silva, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 19 de abril de 2021
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Mayk Teles da Silva
, em face de sentença prolatada pela Exma. Sra. Heloisa Helena da Silva Gato, Juíza de Direito Auxiliar da Comarca da Capital, Respondendo pela 5ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA, que o condenou a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 106 (cento e seis) dias-multa, pela pratica delitiva prevista no
art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
, às fls. 02/03, que no dia 07/01/2011, por volta das 22:20 horas, os acusados na companhia de um terceiro elemento não identificado nos autos, empregando os expedientes da violência e grave ameaça, mediante o uso de uma armas de fogo, tipo revólver, marca Forjes Taurus, nº de série 1788521, calibre 38 especial, contendo cinco munições, renderam as vítimas Rodrigo Otávio Pereira Vulcão e Everton Ribeiro da Silva, quando essas estavam em frente a residência localizada no Conjunto da COHAB, Gleba II, Alameda nº 01, casa 240, bairro Marambaia, nesta cidade, anunciando o assalto.

Que os meliantes subtraíram seus pertences, dentre eles, uma carteira porta cédula, marca Bazdu, contendo Carteira de identidade civil, título de eleitor, CNH, CPF, e dinheiro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) de Rodrigo Otávio Pereira Vulcão, e um aparelho de Notebook, marca HP, e dinheiro na importância de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) de Everton Ribeiro da Silva para, em seguida, empreenderem fuga, saindo da esfera de vigilância das vítimas.

Prossegue aduzindo a inicial do MP, que as vítimas clamaram por socorro, momento em que passava uma viatura da Polícia Militar, que juntos com as mesmas, saíram em perseguição aos denunciados, oportunidade em que localizaram aqueles dentro do prazo flagrancial, motivo pelo qual os conduziram à Seccional Urbana da Marambaia, onde foi confeccionado o Procedimento Persecutório Cautelar que arrima esta Peça.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria toma forma nos depoimentos colhidos em Sede Policial, às fls. 02/06, bem como a confissão extrajudicial dos denunciados, às fls. 07/08 e 09/10, respectivamente, enquanto a materialidade se corporifica diretamente no Auto de Apresentação e Apreensão, à fl. 17, Auto de Entrega, à fl. 37 e, indiretamente, em todo o contexto dos Autos.

Em

razões recursais
, às fls. 267/279, pugna a defesa pelo(a): desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada; afastamento do aumento da pena-base por razões inominadas e sem a devida fundamentação; valoração neutra dos antecedentes, culpabilidade do agente, motivos do crime e o refazimento da dosimetria da pena; fixação da pena-base aquém do mínimo legal, com o refazimento de toda dosimetrias da pena, em especial a fixação do regime inicial de cumprimento da pena e, por fim, pela atenuação da pena do defendido, com espeque no artigo 65, inc. I, do CPB.

Em

contrarrazões
, às fls. 283/287, o ilustre RMP de 1º Grau, Dr. Isaías Medeiros de Oliveira, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento, apenas para que seja alterada a dosimetria, apenas, no que tange a incidência da atenuante do art. 65, inc. I, do CPB.

Nesta

Instância

Superior,
a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, pronuncia-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

In casu
, depreende-se que o apelante foi
condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e 106 (cento e seis) dias-multa, como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 157, § 2º, incs. I e II, do CPB, consoante se vislumbra da sentença
a quo
prolatada às fls. 243/259, decorrendo
in albis
o prazo recursal para a acusação.

Cumpre destacar aqui que, à época do fato (2011), o réu tinha 18 (dezoito) anos de idade, consoante se verifica à fl. 36, fazendo com que a incidência dos termos do art. 109, inciso III, do CPB, cujo
prazo prescricional é de 12 (dozeo) anos, seja reduzido para 06 (seis) anos, consoante art. 115, do mesmo Diploma Legal.

Desta maneira, verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia
, em 23/02/2011, e a publicação da sentença, 05/12/2017, transcorreram mais de 06 (seis) anos
, consoante cálculo efetuado pela Planilha do CNJ, lapso temporal superior ao necessário, na hipótese sob análise, à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa.

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RÉU CITADO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. PACIENTE PRESO DESDE 2/2/2007. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. (...).
2.
In casu
, o réu, citado por edital, não compareceu à audiência designada, em 31/5/2004, tendo sido suspenso o processo e o curso do prazo prescricional pelo período de doze anos, nos termos do art. 366 do CPP. Noticiado que o acusado estava recolhido na Penitenciária de Ijuí desde o dia 2/2/2007, foi determinada a sua citação pessoal, que se deu somente em 13/2/2012, ocasião em que foi levantada a suspensão do feito.
3. Se o acusado estava à disposição do Estado desde 2/2/2007, encontrando-se custodiado em presídio localizado na mesma unidade da federação e, no caso, na mesma cidade em que instaurado o processo no qual ocorreu a suspensão, poderia facilmente ter sido pessoalmente encontrado e citado, não sendo razoável a delonga de mais de cinco anos, desde sua prisão, para que o ora paciente fosse cientificado da ação penal contra si ajuizada e, somente então fosse retomada a marcha processual e reiniciado o prazo prescricional.
Precedentes.
4. Aplicada pena de 1 ano de reclusão pela prática de furto qualificado, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão executória, por ter transcorrido o lapso temporal superior a 4 anos, entre os marcos interruptivos (arts. 109, V, c/c 110 e 117 do CP).
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para declarar a extinção da punibilidade do paciente pela prescrição da pretensão executória
. (STJ, HC 360.551/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016)

Dessa forma, verificada a incidência da prescrição, torna-se prejudicado o exame de mérito do presente recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso; porém, de ofício,
declaro extinta a punibilidade do réu Mayk Teles da Silva, em face da prescrição retroativa,
nos termos do art. 107, inciso IV, c/c os arts. 110, § 1º e art. 109, inciso III, c/c art. 115, todos do Código Penal brasileiro.

É o voto.
Belém/PA, 19 de abril de 2021
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

4